Tribunal: STF
Processo: RE 1445491
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos interpostos por American Airlines Inc e por Dhl Global Forwarding (brazil) Logistics Ltd contra decisões que inadmitiram os respectivos Recursos Extraordinários opostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, também, de Recurso Extraordinário interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Na origem, trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada pela TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A em função de indenização securitária prestada em favor de sua segurada, DELL COMPUTADORES DO BRASIL S.A., em decorrência dos danos causados à mercadoria transportada pela DHL GLOBAL FORWARDING, DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA. e AMERICAN AIRLINES, através do modal aéreo (Doc. 2).



    O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 18.912,18 (dezoito mil, novecentos e doze reais e dezoito centavos), corrigido monetariamente (Doc. 12).



    Interpostas Apelações pelas empresas rés (Docs. 14 e 16), o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido, em acórdão assim ementado (fl. 2, Doc. 18):



    “TRANSPORTE AÉREO - CARGA AVARIADA - DEMANDA REGRESSIVA DA SEGURADORA, NA QUALIDADE DE CREDORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – SENTENÇA - NULIDADE INEXISTENTE - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES MANTIDA - AVARIA INCONTROVERSA - REPARAÇÃO INTEGRAL - AÇÃO PROCEDENTE - RECURSOS IMPROVIDOS.”



    Opostos Embargos de Declaração por AMERICAN AIRLINES INC (Doc. 22) e por DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA (Doc. 26), ambos foram rejeitados (Docs. 24 e 28 respectivamente).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 30), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, AMERICAN AIRLINES INC. alega violação aos arts. art. 5°, § 2º; e 178, caput, CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido afastou a aplicação da Convenção de Montreal em caso de transporte aéreo internacional.



    Nessa linha, aduz que “a redação conferida pela emenda constitucional n° 07/95 ao artigo 178, caput, da Constituição, deixa claro que a observância dos tratados internacionais é norma expressa e cogente” (fl. 5, Doc. 30), razão pela defende a observância da Convenção de Montreal.



    Argumenta que, da mesma forma, “A não aplicação da Convenção de Montreal também viola o parágrafo 2° do artigo 5° da Carta Magna, que é claro ao dispor que aos direitos e garantias expressos na Constituição somam-se àqueles previstos nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário (como a Convenção de Montreal, que veio a substituir a Convenção de Varsóvia), devendo, portanto, ser respeitados” (fl. 6, Doc. 30).



    Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, destacando, ainda, que “o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), em seus artigos 1° e 175, § 2°, igualmente determina que sejam observados os Tratados Internacionais de Direito Público Externo que regulamentam o transporte aéreo internacional” (fl. 7, Doc. 30).



    Aponta, ainda, violação aos arts. 31 (que trata da decadência); e 22, item 3, (que trata do limite da indenização) da Convenção de Montreal, bem como a incidência do Tema 210 da Repercussão Geral - RE 636.331, em julgamento conjunto com o ARE 766.618.



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para “aplicar ao presente o disposto no artigo 31 e 22, 3 da Convenção de Montreal, de modo reconhecer a decadência da ação trazida pela Convenção ou, ante sua impossibilidade, limitar o valor indenizatório da carga transportada sem a sua declaração especial de bagagem” (fl. 12, Doc. 30).



    No Recurso Extraordinário adesivo interposto por DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA (Doc. 36), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, sustenta-se violação aos arts. 5°, §2°, e 178, caput, da CF/1988, “que determinam a observância dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário” (fl. 5, Doc. 36).



    Em suas razões recursais, a parte recorrente apresenta os mesmos fundamentos e requerimentos do Recurso aderido, interposto pela AMERCIAN AIRLINES INC.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem origem inadmitiu o RE da AMERICAN AIRLINES INC. ao argumento de que “não restou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (fl. 1, Doc. 48). 



    De igual maneira, foi inadmitido o RE adesivo interposto pela DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA considerando que “Nos termos do artigo 997, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, o destino do recurso adesivo é subordinado ao do recurso independente” (fl. 1, Doc. 49).



    Nos Agravos (Docs. 52 e 56) sustentou-se, em síntese, que o Juízo de origem usurpou a competência desta SUPREMA CORTE adentrando no exame do mérito dos Recursos Extraordinários interpostos. 



    Simultaneamente aos Recursos Extraordinários foram interpostos Recurso Especial pela AMERICAN AIRLINES INC (Doc. 33) e Recurso Especial Adesivo pela DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA (Doc. 38), postulando o conhecimento e o provimento do recurso a fim de fazer prevalecer a incidência da Convenção de Montreal, os quais foram inadmitidos pelo Juízo de origem(Docs. 45 e 46).



    Interpostos os Agravos em Recurso Especial (Docs. 50 e 54), o AREsp interposto pela DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA, não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (Doc. 71). 



    De outro lado, o AResp interposto pela AMERICAN AIRLINES INC, foi conhecido e parcialmente provido para reconhecer a aplicabilidade das normas e dos tratados internacionais às questões envolvendo transporte internacional de pessoas ou coisas, especialmente, as Convenções de Varsóvia e de Montreal (Doc. 72).



    Irresignada, TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A. interpôs Agravo Interno (Doc. 74), o qual fora rejeitado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao fundamento de que a pretensão indenizatória, decorrente de danos a cargas ou mercadorias em transporte aéreo internacional, está sujeita aos limites impostos pela Convenção de Montreal. Veja-se a ementa do acórdão (fl. 1, Doc. 76):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AVARIA DE CARGA. INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. 



    1. "A pretensão indenizatória decorrente de danos a cargas ou mercadorias em transporte aéreo internacional está sujeita aos limites impostos pela Convenção de Montreal, salvo se o expedidor da bagagem haja feito ao transportador uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível" (AgInt no REsp n. 1.874.764/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2021, DJe de 29/6/2021).



    2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração pela TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A. (Doc. 78), foram rejeitados (Doc. 80).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 82), interposto ao amparo do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A, alega que o acórdão recorrido violou o art. 178 da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 210/STF.



    Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que, no julgamento do RE 1.368.069 o STF afastou a aplicação do Tema 210 nos casos em que se debate vício na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria, e o consequente reconhecimento do direito de regresso da parte recorrida decorrente de contrato de seguro, uma vez que não se trata de transporte de passageiros e de bagagem, tratando-se, portanto, de hipótese diversa daquela versada no paradigma (Vol. 82, fl. 9).



    Defende que “a própria Convenção dispõe que a norma que trata da limitação tarifada da responsabilidade do transportador aéreo só tem vigência quando concorrentes duas situações: 1. Acidente de navegação e/ou; 2. Ausência de culpa grave”. […] Dessa forma, a limitação de responsabilidade, segundo a própria Convenção de Montreal, não pode beneficiar o transportador desidioso. Tratando-se de desídia operacional, impossível se reconhecer a incidência de um benefício normativo como a limitação, independentemente da questão do pagamento ou não do chamado frete “ad valorem”. Da mesma forma, não há que se falar na incidência da decisão de repercussão geral nº 636.331 – Tema 210 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a referida decisão foi prolatada em um caso envolvendo transporte de passageiros e extravio de bagagem, algo sem valor conhecido, não um de transporte de carga, com valor conhecido e certo, como o presente (fls. 12-13, Doc. 82).



    Sustenta, ainda, que “um segurador de carga não se submete à Convenção de Montreal, mas apenas à regra civil da sub-rogação e ao enunciado de Súmula nº 188 deste Supremo Tribunal. O dever de reparação total dos prejuízos (ressarcimento em regresso) deriva não só da regra do art. 944 do Código Civil, que trata do princípio da reparação integral, mas também da Constituição Federal, precisamente no rol exemplificativo do art. 5º, em razão da própria condição especial da Recorrente de Seguradora legalmente subrogada, aplicando-se o enunciado de Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. Assim, ainda que o art. 178 da Constituição Federal permita que haja a aplicação de norma internacional para tutelar direito interno, a correta interpretação do dispositivo constitucional é que isso só pode e deve acontecer quando se estende a proteção já conferida ao Estado a relação jurídica, não há como proceder com a aplicação de normas internacionais que reduzem, suprimem ou diminuem direito já positivado pelo Estado interno em momento posterior com o Princípio da Vedação ao Retrocesso ainda vigente no ordenamento” (fl. 14, Doc. 82).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de reconhecer a responsabilidade civil das recorridas em sua integralidade (fl. 17, Doc. 82).



    Em contrarrazões (Docs. 84 e 86), sustentou-se, preliminarmente, (a) deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria; (b) inexistência de prequestionamento da questão constitucional; (c) ausência de violação ao dispositivo constitucional apontado; e (d) incidência da Súmula 279 do STF. No mérito, alegou-se a aplicação do artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal ao caso. Por fim, requereu-se a manutenção do acórdão recorrido.



    Em juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do STJ admitiu o RE ao fundamento de que o acordão recorrido diverge do entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral 210/STF (Doc. 88). 



    É o relatório. Decido.



    Quanto à decadência do direito de ação, suscitada nos REs de AMERICAN AIRLINES INC (Doc. 33) e de DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA SOLUÇÃO, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base na legislação de regência e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, repeliu tal alegação, nos seguintes termos (fl. 3, Doc. 18):



    “Nulidade não houve. O art. 12, VIII, do CPC/1973, vigente à época, permite representação de pessoa jurídica estrangeira por seu representante no Brasil, que foi citado e contestou amplamente o pedido(Apelação nº 1021274-72.2015.8.26.0100, de São Paulo, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, 38a. Câmara de Direito Privado, j. em 20.09.2016). 



    Dell Computadores do Brasil Ltda, segurada da autora, importou equipamentos de informática mediante contratação de DHL Global Forwarding(Brazil) Logistics Ltda, empresa do grupo “DHL”, que subcontratou a American Airlines Inc. para os serviços de transporte aéreo. 



    Na chegada ao aeroporto de destino, a carga seguiu para o recinto da INFRAERO, ocasião em que se apurou avaria por diferença de peso, sugestiva da falta de parte da mercadoria por extravio ou furto, permitindo concluir que o sinistro ocorrera durante a execução do transporte aéreo, tanto que transportadora encarregada do transporte rodoviário fez ressalva no conhecimento de transporte de avarias externas. Seguiuse aviso de sinistro que redundou em termo de vistoria e carta de protesto da segurada. 



    Diante disso, as preliminares foram muito bem rejeitadas na sentença, cujos fundamentos adoto. 



    Legitimidade há na cobrança, por força da indenização paga ao segurado, que subrogou a seguradora em seus direitos. No estado da asserção, os apelantes são parte passiva legítima, não importando a subcontratação de um deles para realização do serviço, respondendo desse modo solidariamente pelos danos causados(cf. REsp nº 900.250/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Dje 02.12.2010). 



    Nem houve decadência, como decidido. Releva notar que, a rigor, quem tem obrigação de notificar o transportador aéreo sobre avarias é a Infraero, em ato concomitante ao desembarque, e não o importador, que não tem acesso à carga naquele momento. De resto, não poderia prejudicar o direito de indenização da seguradora.”



     Ressalte-se, ainda, que a referida preliminar foi refutada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos (fl. 3, Doc. 72):



    “Quanto à tese de configuração da decadência, a parte recorrente não impugnou o fundamento da Corte local de que a "obrigação de notificar o transportador aéreo sobre avarias é da Infraero, em ato concomitante ao desembarque, e não o importador, que não tem acesso à cara naquele momento" (e-STJ fl. 845). Aplicável, portanto, a Súmula n. 283/STF.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, a argumentação recursal quanto a tal aspecto traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes do Plenário do STF a respeito da decadência:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Ação rescisória. Decadência do direito de ação. Requisitos de admissibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1243456-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 26/05/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE CENTO E VINTE DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1356003-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 10/03/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1382674-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 02/09/2022)



    Cumpre agora analisar o Recurso Extraordinário interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais e ausentes quaisquer óbices processuais, passo à análise do mérito do referido Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à recorrente.



    Eis os fundamentos do ilustre Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, do Superior Tribunal de Justiça, para dar provimento ao AREsp da TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (fls. 3-8, Doc. 72):



    “Consta dos autos que TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. promoveu ação regressiva em desfavor de AMERICAM AIRLINES INC, para reembolsar R$ 18.912,18 (dezoito mil novecentos e doze reais e dezoito centavos), que pagou à segurada por força de extravio das mercadorias transportadas. 



    Na sentença julgou-se procedente o pedido determinando que a recorrente realizasse o pagamento do valor do reembolso. Interposta apelação, o Tribunal de origem decidiu nos seguintes termos que (e-STJ fls. 845/846): 



    Nem houve decadência, como decidido. Releva notar que, a rigor, quem tem obrigação de notificar o transportador aéreo sobre avarias é a Infraero, em ato concomitante ao desembarque, e não o importador, que não tem acesso à carga naquele momento. De resto, não poderia prejudicar o direito de indenização da seguradora. Incontroversos a avaria e prejuízos oriundos desse fato. 



    São inaplicáveis as indenização tarifadas previstas no Código Brasileiro de Aeronátuica (CBA art. 246 da Lei nº 7.565/1986) e na Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Tansporte Aéreo Internacional (Convenção de Varsóvia Decreto 20.704/1931), com as modificações dos Protocolos de Haia e de Montreal (Decreto nº 5.910/2006), seja para as relações jurídicas de consumo, seja para as estabelecidas entre sociedades empresárias, sobretudo se os danos oriundos da falha do serviço de transporte não resultarem dos riscos inerentes ao transporte aéreo. Prevalece, pois, o direito à reparação integral dos danos de índole material (Agrg no Resp nº 1421155/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 19.04.2016; Resp nº 1289629/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Dje 03.11.2015). 



    […]



    Quanto à tese de configuração da decadência, a parte recorrente não impugnou o fundamento da Corte local de que a "obrigação de notificar o transportador aéreo sobre avarias é da Infraero, em ato concomitante ao desembarque, e não o importador, que não tem acesso à cara naquele momento" (e-STJ fl. 845). Aplicável, portanto, a Súmula n. 283/STF. 



    Em relação ao limites da indenização, a par do critério da especialidade a conduzir a aplicação da Convenção de Montreal, à luz do art. 178 da CF, o Plenário do STF, em precedente vinculante, julgado sob o rito da repercussão geral (RE n. 636.331, Relator Ministro Gilmar Mendes), perfilhou o entendimento de que há uma regra de sobredireito constitucional a impor a prevalência da norma transnacional, pois, nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência sobre o CDC. 



    Confira-se a ementa do julgado: 



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7.Recurso a que se dá provimento. (RE n. 636.331, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017.) 



    […]



    Com efeito, diante do entendimento adotado pelo STF, em julgamento com força vinculante, o STJ passou a decidir que, mesmo não se tratando de bagagem, isto é, em caso de conflito em relação de consumo, deve-se aplicar a convenção ora discutida. 



    Conforme recente julgado da Terceira Turma, o "Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331/RJ, sob o regime de repercussão geral, consolidou o entendimento de que as normas e os tratados internacionais devem ser aplicados às questões envolvendo transporte internacional, seja este de pessoas ou coisas, especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal" (AgInt no REsp n. 1.711.866/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 27/3/2018). 



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes: 



    […]



    Assim, inafastável a Convenção de Montreal.



    Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de determinar ao Tribunal de origem que proceda a nova análise da matéria, nos termos da legislação aplicável.”



    Ao analisar controvérsia semelhante, no ARE 1.146.801, consignei que, em relação à afronta ao art. 178, da CF/1988, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 636.331-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 210), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso e fixou a seguinte tese:



    Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.



    Entretanto, em casos nos quais se debate vício na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria, e o consequente reconhecimento do direito de regresso da parte recorrida decorrente de contrato de seguro, é inaplicável o Tema 210 da repercussão geral, pois não se trata de transporte de passageiros e de bagagem, mas de vício na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria e o consequente reconhecimento do direito de regresso decorrente de contrato de seguro.



    Registre-se que no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário, essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma (ARE 1.146.801-AgR, DJe de 16/10/2018). 



    No mesmo sentido, já se posicionou o Ilustre Min. LUIZ FUX, no AI 822.191, DJe de 19/10/2018 nos seguintes termos citados a seguir: 



    “Por outro lado, destaco a existência de distinção entre o caso sub examine, que versa sobre danos decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo de cargas e o consequente direito de regresso decorrente de contrato de seguro, e o leading case objeto do Tema 210 da repercussão geral (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes), em que controvertida a limitação da responsabilidade de transportadoras aéreas de passageiros por extravio de bagagens em voos internacionais, não se aplicando à espécie, por conseguinte, a tese firmada no referido precedente.”



    Esse julgado também foi ratificado pela Primeira Turma. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AI 822.191-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/2/2019)



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.242.964-ED-segundos-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/04/2021).



    No caso dos autos, é inaplicável o precedente paradigma exarado no RE 636.331-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 210), pois não se trata de transporte de passageiros e de bagagem, mas de vício na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria e o consequente reconhecimento do direito de regresso da parte recorrida em razão do contrato de seguro, sendo de rigor o provimento do RE interposto pela TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO da TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, para afastar os limites impostos pela Convenção de Montreal na pretensão indenizatória decorrente de danos a cargas ou mercadorias em transporte aéreo internacional, mantendo a sentença de procedência do pedido; e NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS interpostos por American Airlines Inc e por Dhl Global Forwarding (brazil) Logistics Ltd.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de julho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente